Tribunal: TJDFT
Processo: 0749487-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO. INCUMBÊNCIA DOS EXEQUENTES.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor do débito.
2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar apenas do Juízo, e não das partes, não se prestando à realização de cálculos de interesse destas.
3. Incumbe ao credor trazer a planilha relativa aos cálculos do valor que entende devido, aplicando-se, à espécie, o disposto no artigo 534, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.